Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-10.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800531-10.2023.8.14.0090

APELANTE: OLINDA LUCAS SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada em face de instituição bancária, sob alegação de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado. Sustenta a parte autora que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de contrato fraudulento, cuja assinatura digital não observou os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital preenche os requisitos legais de validade; (ii) definir se há prova de fraude ou irregularidade capaz de justificar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual firmada entre a autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, desde que presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, acompanhada de dados de geolocalização, endereço IP, uso de biometria facial e comprovante de transferência dos valores contratados para conta da autora.

Conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001, os contratos eletrônicos são válidos mesmo quando não certificados pela ICP-Brasil, desde que haja comprovação da autenticidade e da manifestação inequívoca de vontade.

A mera negativa genérica da autora quanto à contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato, especialmente diante da robusta documentação apresentada pela instituição financeira.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido da validade de contratos eletrônicos acompanhados de autenticação por biometria facial e comprovantes de transferência dos valores contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, desde que comprovados elementos de segurança como assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e efetiva transferência dos valores contratados.

A ausência de prova mínima de fraude afasta a incidência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A negativa genérica de contratação não basta para invalidar o negócio jurídico regularmente comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 487, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 14.063/2020; CC, arts. 166, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801373-37.2024.8.14.0063, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800730-20.2022.8.14.0073, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por OLINDA LUCAS SOARES em face da sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição de valores movida contra BANCO SAFRA S/A, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário.

Narra a autora na Inicial que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, em razão dos empréstimos consignados registrado junto a parte requerida, no valor R$ 1.442,91 parcelado em 84 prestações no valor de R$ 39,25 mensais.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o feito com a resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a requerente no pagamento das custas processuais e da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Suspendo a exigibilidade das verbas devidas pela requerente, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 29466335), o apelante, alegou que os contratos colacionados aos autos carecem de assinatura digital qualificada e não atendem aos requisitos legais, especialmente os previstos na MP 2.200-2/2001, Lei 14.063/2020 e Código Civil (arts. 166, IV e V). Aduz, ainda, que os contratos apresentados foram supostamente gerados um ano e meio após o início dos descontos, o que indicaria possível fraude documental. Por fim, que a sentença ignorou as falhas probatórias e inverteu indevidamente o ônus da prova, contrariando o entendimento firmado no Tema 1061/STJ.

Contrarrazões apresentadas (Id. 29466338).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, assistido pela justiça gratuita, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome da autora, junto à instituição financeira apelada, sob alegação de ausência de anuência da parte requerente, ora apelante, no negócio jurídico.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, especialmente no que tange à facilitação da defesa do consumidor em juízo e à inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII.

Verifica-se que a irresignação da apelante reside na alegação de invalidade dos contratos digitais por inobservância das exigências legais, em especial a ausência de assinatura digital qualificada segundo os termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

Porém, conforme se extrai dos autos, verifica-se que a instituição bancária juntou a Cédula de Crédito Bancário (ID 29466326), assinada digitalmente pela parte, contendo, ainda, documentos pessoais da parte autora, dados de geolocalização, endereço IP e, sobretudo, o uso de biometria facial (“selfie”) como meio de autenticação eletrônica, além de documento de comprovação de transferência dos valores contratados (id 29466325 - Pág. 5).

Sobre os contratos realizados na forma digital, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a validade dos negócios jurídicos firmados por meio eletrônico, desde que atendidos os requisitos de segurança, autenticidade e manifestação inequívoca de vontade, mesmo que não contenham certificação digital da ICP-Brasil, conforme autoriza o §2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

Tal entendimento foi consolidado por este Egrégio de Justiça.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira apresenta prova da contratação dos empréstimos mediante documentos contendo assinatura digital, biometria facial e comprovantes de transferência dos valores à conta da autora, atendendo ao ônus probatório previsto no art . 373, II, do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013733720248140063 30191613, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. PROVA DOCUMENTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CÍVEL VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. VERIFICA-SE SE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELO BANCO RECORRENTE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS PELA AUTORA, A QUAL ALEGA DESCONHECÊ-LAS E SUSTENTA NÃO TER AUTORIZADO A REALIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. III. Razões de decidir 3. Os documentos constantes dos autos demonstram que os contratos impugnados foram celebrados por meio de assinatura eletrônica, com captura de selfie, identificação de ID e geolocalização da autora, além da efetiva transferência dos valores contratados para sua conta bancária via TED. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007302020228140073 25136538, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, diante dos elementos de provas trazido aos autos pela parte requerida, em contraposição a ausência de verossimilhança mínima das alegações autorais, caberia ao autor a produção de prova mais contundente que evidencie a tese de utilização indevida de seus dados por terceiro, ônus que lhe incumbia tendo em vista que o instituto da inversão probatória previsto no6º, inciso VIII do CDC não ter caráter absoluto.

Sobre o conteúdo do contrato, verifica-se que indica claramente os valores contratados, a taxa de juros, o número de parcelas e a autorização expressa para desconto em folha, inclusive com cláusula de ciência e aceitação pela parte tomadora, sendo insuficiente a negativa genérica da autora para afastar a validade do instrumento.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter íntegra a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §11º, com exigibilidade suspensa, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026